Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-95.2020.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
HOMICÍDIO - pena - diminuição da reprimenda em face do não reconhecimento de duas qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras que não foram reconhecidas na r. sentença - redução da pena com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1o, do CP - figura privilegiada que não foi reconhecida pelos jurados - impossibilidade - afastamento da agravante da reincidência -

Ementa:
HOMICÍDIO - pena - diminuição da reprimenda em face do não reconhecimento de duas qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras que não foram reconhecidas na r. sentença - redução da pena com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1o, do CP - figura privilegiada que não foi reconhecida pelos jurados - impossibilidade - afastamento da agravante da reincidência - decurso do período depurador - inocorrência - improvimento ao apelo